Tribunal: TJSP
Processo: 2236144-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que que lhe negou o direito de recorrer livre. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) Tendo sida a prisão preventiva questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, ante a quantidade de entorpecente apreendido não se revelar expressiva, ele foi favorecido com a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que que lhe negou o direito de recorrer livre. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) Tendo sida a prisão preventiva questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, ante a quantidade de entorpecente apreendido não se revelar expressiva, ele foi favorecido com a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
3-) Ordem concedida, para conceder-se liberdade provisória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000963352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2236144-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente
MIZAEL DE SOUSA FIDENCIO e Impetrante JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA
MASSON.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem, para
conceder-se liberdade provisória. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2236144-57.2020.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de Tatuí- Voto no 4090
2
VOTO No 4090
Habeas Corpus no 2236144-57.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Impetrante: doutor João Pedro de Oliveira Masson
Paciente: Mizael de Sousa Fidencio
Ementa
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que
que lhe negou o direito de recorrer livre. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) Tendo sida a prisão preventiva questionada perante o Superior
Tribunal de Justiça, ante a quantidade de entorpecente apreendido não se revelar
expressiva, ele foi favorecido com a liberdade provisória, mediante o cumprimento
de medidas cautelares diversas da prisão.
3-) Ordem concedida, para conceder-se liberdade provisória.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Mizael de Sousa Fidencio, preso em 12.3.2020 e condenado à pena
de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem poder apelar em
liberdade, como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/2006.
A ilustre impetrante sustenta que o constrangimento ilegal que sofre o
paciente decorre da sentença que lhe negou o direito de recorrer livre. Alega que,
durante a instrução criminal, foi concedido ao paciente o direito de aguardar o
procedimento do feito em liberdade (HC n° 569.958/SP – STJ), contudo, por
sentença condenatória, o Juízo a quo, utilizando de fundamentos genéricos negou-
lhe tal direito. Alega-se, ainda, que a custódia do paciente viola o princípio
constitucional da presunção do estado de inocência. Por fim, respaldando-se na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, alega que a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2236144-57.2020.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de Tatuí- Voto no 4090
3
liberdade é ainda mais urgente diante do risco de contrair o vírus Covid-19.
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória, diante do cabimento
das medidas cautelares alternativas à prisão.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 57/60) tendo sido referida
decisão questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas
Corpus no 620003/SP, deferido liminarmente pelo Excelentíssimo Ministro
Relator Nefi Cordeiro (cf. fls. 109/113).
As informações requisitadas juntadas aos autos (fls. 65/105) e o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
116/125).
II Fundamentação
A impetração deve ser concedida.
Consta que o paciente, agindo em concurso de agentes com Jededias
Silva dos Santos, traziam consigo trinta (30) porções de "crack", com peso bruto
de 3,44 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação judicial.
Foi-lhe concedida a liberdade provisória, por decisão do Superior
Tribunal de Justiça, no bojo do Habeas Corpus n° 569958/SP (cf. Fls. 28/30).
Por sentença condenatória, o Juízo a quo, negou-lhe tal direito,
fundamentou-se o motivo da manutenção do cárcere. Destaca-se: "Já em relação
ao corréu MIZAEL, indefiro o apelo em liberdade, eis que em gozo de liberdade
provisória concedida nestes autos, tornou a delinquir e foi preso em flagrante
delito por crime da mesma espécie. A prisão preventiva, portanto, em que pese o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2236144-57.2020.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de Tatuí- Voto no 4090
4
réu já se encontrar preso, é medida que se impõe pela garantia da ordem pública
e como medida única a impedir que o réu caso solto pelo processo que esta preso,
torne a Delinguir" (fls. 52).
De outra sorte, tendo sida a prisão preventiva questionada perante o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por decisão liminar proferida no bojo do
Habeas Corpus n° 620003/SP, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Relator
Nefi Cordeiro, ante a quantidade de entorpecente apreendido não se revelar
expressiva, ele foi favorecido com a liberdade provisória, mediante o
cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: "(a)
apresentação a cada 2 meses, para verificar a manutenção da inexistência de
riscos ao processo e à sociedade; (b) proibição de mudança de domicílio sem
prévia autorização judicial, vinculando o acusada ao processo; e (c) proibição de
ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e outras atividades
criminosas, como garantia à instrução e proteção contra à reiteração criminosa;
tudo isso sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares pelo
Juízo de origem, desde que devidamente fundamentadas, além da decretação da
prisão, com fundamento exclusivo em fatos novos" (cf. fls. 109/113).
Extrai-se informações complementares obtidas mediante consulta ao
Sistema das Varas de Execuções Criminais (SIVEC), que foi dado o devido
cumprimento da determinação em 17.10.2020, o paciente já encontra-se em
liberdade (cf. fls.).
Não se olvida que se trata de crime de extrema gravidade, tráfico de
entorpecentes, delito que inquieta a sociedade e põem em risco a ordem pública.
Há indícios de autoria e prova de materialidade, contando com apreensão de 3,4g
de "crack".
Todavia, verifica-se ser hipótese de concessão de liberdade provisória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2236144-57.2020.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de Tatuí- Voto no 4090
5
não obstante o decreto condenatório que reconhece a responsabilidade criminal, o
agente já se encontrava em liberdade no curso do processo, a quantidade de drogas
apreendida não pode ser considerada de grande relevância, e, ainda, por não
estarem presentes os requisitos da constrição cautelar, sendo, pois, suficiente a
aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal, a fim de evitar que em liberdade o paciente reitere a prática criminosa e não
comprometa a fiel aplicação da lei penal, sem prejuízo de, eventual
restabelecimento da prisão, caso fatos novos assim recomendem.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela concessão da ordem, para conceder-se
liberdade provisória.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.